Tribunal: TCU
Processo: 015.319/2015-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-07-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração opostos em face de acórdão que apreciou monitoramento de determinações expedidas ao examinar fiscalização realizada para verificar a regularidade dos métodos de atualização, e da correta contabilização no Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal de passivos de pessoal pelo Tribunal Regional Eleitoral de Roraima.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos dois embargos de declaração opostos, respectivamente, pelo Tribunal Regional Eleitoral de Roraima (TRE/RR) e pela Associação de Servidores do Tribunal Regional Eleitoral de Roraima (Astre), ambos contra o Acórdão 561/2022-TCU-Plenário . ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo relator e com fundamento nos arts. 32, II, e 34 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 287 do RI/TCU, em: 9.1. conhecer como parte interessada a Associação de Servidores do Tribunal Regional Eleitoral de Roraima (Astre); 9.2. conhecer dos embargos de declaração opostos pelo TRE/RR e pela Astre, para, no mérito, rejeitá-los; 9.3. dar ciência desta deliberação aos embargantes, nas pessoas de seus representantes legais.